Tribunal: TJPA
Processo: 0801552-68.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801552-68.2021.8.14.0000
PACIENTE: MATHEUS HENRIQUE DA SILVA AMARAL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DE DIREITO DA VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO - PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 180, DO CPB, c/c 244-B, DO ECA – PRISÃO CAUTELAR DECRETADA DE OFÍCIO – NÃO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

Houve representação da autoridade policial pela decretação da custódia cautelar do paciente.

2.

Não se evidencia ausência de fundamentação em decisão que decreta a custódia preventiva, adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos.

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. Wenderson Pessoa da Silva, em favor do nacional MATHEUS HENRIQUE DA SILVA AMARAL, contra ato do douto juízo da Vara Distrital de Monte Dourado, Comarca de Almerim/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Informa o impetrante que o paciente foi preso em flagrante de delito no dia 25/02/2021, acusado do suposto envolvimento nos delitos capitulados nos arts. 180, do CPB, e 244-B, do ECA, autos do processo 0800030-60.2021.8.14.9100.

Alega que a prisão preventiva foi decretada de oficio pelo juízo, com ofensa ao disposto no art. 311, do CPP, e ausência de requisitos para a sua manutenção.

Sustenta que o paciente apresenta condições favoráveis, requerendo, ao final, a revogação da custódia preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Autos recebido em plantão judicial do e. Des. Mairton Marques Carneiro, que, na Id 4598663, indeferiu o pedido de liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 4657116, e, na Id 4813803, consta manifestação do Ministério Público, em preliminar, pelo não conhecimento da ordem por incompetência territorial e, no mérito, pela denegação.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional MATHEUS HENRIQUE DA SILVA AMARAL,
acusado do suposto envolvimento nos delitos capitulados nos arts. 180, do CPB, e 244-B, do ECA, em que se alega que a custódia preventiva foi decretada de oficio pelo juízo e ausência dos requisitos para a manutenção da prisão.

Consta da documentação juntada com a impetração, que o paciente foi preso em flagrante de delito, juntamente com outras 03 (três) pessoas, dentre elas um menor de idade, promovendo à venda do veículo camionete L200, placa NEX 1228-AP, que foi roubada n cidade de Macapá, Estado do Amapá, e trazida para ser vendida em Monte Dourado/PA. Durante a abordagem foram encontrados em poder dos acusados 02 (dois) simulacros de arma de fogo, fato ocorrido no dia 25/02/2021.

A alegação de que a prisão cautelar do paciente foi decretada de ofício,
data venia
, não prospera, pois constata-se, na Id 4599128 – Pág-3, que houve representação da autoridade policial, nos termos seguintes: “
Em virtude da comprovada autoria e materialidade do delito em análise, o agente estando em liberdade representa risco concreto a bens jurídicos alheios, ao teor dos artigos 13, inciso IV, 311 e 313, todos do Código de Processo Penal, para a garantia da Ordem Pública, REPRESENTAMOS, neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante delito para a PRISÃO PREVENTIVA dos autuados na forma do artigo 310, inciso II do Código de Processo Penal”.

No que concerne ao argumento de ausência dos requisitos legais na custódia cautelar, nota-se que a prisão cautelar do paciente foi decretada durante a realização da audiência de custódia e apresenta fundamentação idônea. Êi-la:

“Analisando os autos, verifico que não é caso de aplicação de medidas acautelatórias nem de concessão de liberdade provisória, eis que presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva conforme passo a demonstrar. Dispõe o artigo 313 do Código de Processo Penal as hipóteses em que se admite a decretação da prisão preventiva, entre elas a prática de crime doloso punido com pena máxima superior a 04 (quatro) anos reclusão, nos termos do inciso I do citado dispositivo legal. Na hipótese sub exame imputa-se aos flagranteados a prática de vários crimes previstos no Código Penal e Estatuto da Criança e do Adolescente, todos dolosos, dentre os quais o crime de furto de veículo automotor transportado para outro Estado da federação, cuja pena máxima abstratamente cominada pelo tipo penal é de 8 anos de reclusão, superando o limite fixado pelo Código de Processo Penal. E, tratando-se de prisão processual de natureza cautelar tem-se que para sua decretação devem estar presentes o fumus bonis juris e o periculum in mora. O fumus bonis juris corresponde aos pressupostos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, a saber: a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Destacando-se que em sede de decisão que decreta a prisão preventiva, e ao contrário do ocorre na sentença onde se exige o juízo de certeza, basta o juízo de probabilidade, vigendo o princípio in dubio pro societate. Na espécie, a prova de existência do crime e os indícios suficientes de autoria estão evidenciados através dos depoimentos prestados perante a autoridade policial. Com relação ao periculum in mora, correspondente aos fundamentos da prisão preventiva, no presente caso fica evidenciado na necessidade de garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito”. <sic>

Nesse sentido,
data venia,
não se pode alegar que o decreto preventivo não apresenta fundamentação firme contida no art. 312, do CPP, eis que demostra elementos concretos que justificam a medida imposta ao paciente.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ.

4. In casu, observa-se que a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão da apreensão da grande quantidade de drogas - quase sete toneladas de maconha.

5. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 643.896/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021)”

Sobre a possível contaminação do paciente nas dependências do cárcere, não consta na impetração qualquer documento que comprove ter havido manifestação do juízo singular acerca de tal argumento, e neste sentido entendo ser inviável a manifestação através desta via mandamental em matéria que ainda não foi submetida à prestação jurisdicional do juízo ‘
a quo’
, sob pena de indevida supressão de instância, pois “
Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias.
(Processo
AgRg no HC 575873/SP AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2020/0094874-3
Relator
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Publicação/Fonte
DJe 27/05/2020)Com relação a não realização de audiência de custódia temos que o juízo, ao ser informado da prisão do paciente, Id 4510838, tomou todas as medidas necessárias e legais não se evidenciando qualquer afronta aos direitos processuais e garantias constitucionais da paciente no momento de sua prisão e, como tem se manifestado em reiteradas decisões o c. STJ:

Por outra, o argumento de que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis atrita com o entendimento desta e. Corte, haja vista que “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA).

Por necessário, ressalto que consta da documentação juntada com a impetração que o veículo que estava sendo vendido na cidade de Monte Dourado foi furtado no Estado do Amapá e, portanto, a competência jurisdicional para processar e julgar o feito é do juízo do Amapá, o que não se esquivou o juízo ao declarar sua incompetência, determinando o envio dos autos e dos presos ao crivo do juízo competente.

Tal fato levou o d. Procurador de Justiça suscitar, em preliminar, a incompetência do juízo e, desse modo, se manifestou pelo não conhecimento da presente ordem.

Contudo, invoca-se que “O Superior Tribunal de Justiça é firme em salientar que o reconhecimento da incompetência relativa do juízo não enseja, só por si, à nulidade dos atos eventualmente impugnados, devendo o feito ser remetido ao Juízo competente, que poderá ratificá-los, ainda que implicitamente. (EDcl no HC 562.255/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 10/12/2020)”, e, portanto, entendo que a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente permanece hígida.

Assim, conheço do writ e o denego.

É o voto.

Belém, 27/04/2021